Tribunal: TJMT
Processo: 1003895-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003895-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO LOPES DE PAULA - CPF: 474.162.461-72 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003895-94.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Fernando Lopes De Paula

Recorrida(s):

OI MOVEL S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de Agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa que não comprova a origem da obrigação e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para: 1)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante no valor de R$ 75,28 devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data. 2)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos (07/11/2020). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de R$75,28 com data de inclusão no dia 07/11/2020
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Com relação ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, entendo que deve ser rejeitada, pois o montante arbitrado está adequado aos valores que estão sendo fixado, em casos análogos, Além disso, o autor possui posteriores com
BANCO PAN
no valor de
R$866,80
com data de inclusão no dia
13/02/2021
e
BANCO CFS
no valor de
R$790,53
com data de inclusão no dia de
17/09/2021
.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022